Tribunal: TJES
Processo: 0012920-28.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012920-28.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DELIO DA SILVA FARIA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012920-28.2006.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

AGRAVADOS: DELIO DA SILVA FARIA E CLEMILDA SOARES MARQUES

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível, por considerá-lo manifestamente inadmissível. O recurso originário voltava-se contra ato judicial que, em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, homologou cálculos periciais e fixou o valor do débito, sem, contudo, extinguir o processo, que deveria prosseguir para a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial que resolve a liquidação de sentença e o respectivo recurso cabível; e (ii) saber se a denominação de "sentença" atribuída pelo juízo de primeiro grau e a fundamentação no art. 487, I, do CPC autorizam a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. A natureza jurídica do ato judicial é determinada pelo seu conteúdo e pela sua finalidade no processo, sendo irrelevante o
nomen iuris
a ele atribuído pelo magistrado. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação quando há previsão legal expressa de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A falha do juízo de origem na qualificação do ato não exime o patrono da parte do dever de correta exegese do sistema recursal vigente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que resolve a liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo, possui natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação em face de decisão interlocutória na fase de liquidação constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, independentemente da nomenclatura utilizada pelo juízo singular.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012920-28.2006.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

AGRAVADOS: DELIO DA SILVA FARIA E CLEMILDA SOARES MARQUES

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática que inadmitiu a apelação cível interposta contra ato judicial que, em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, homologou cálculos periciais e fixou o quantum debeatur em R$ 138.547,69 (ID 72357756).

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial que resolve a fase de liquidação de sentença e, por conseguinte, do recurso adequado para sua impugnação.

Compulsando os autos, verifica-se que o provimento de primeiro grau, embora denominado "sentença" e fundado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, não extinguiu a relação processual principal, limitando-se a declarar líquida a obrigação para que o feito prossiga em sua fase executiva (cumprimento de sentença).

Conforme sistemática processual vigente, o legislador foi taxativo ao estabelecer, no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A natureza de um ato judicial é determinada pelo seu conteúdo e pela sua finalidade no processo, sendo despiciendo o
nomen iuris
que lhe foi atribuído pelo magistrado. Nesse sentido, a decisão que homologa cálculos e julga a liquidação de sentença, sem encerrar o processo como um todo, ostenta natureza de decisão interlocutória.

A interposição de apelação em hipótese de clara e expressa previsão legal de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao consolidar que a inobservância da regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC constitui vício insanável.

A propósito, cito os seguintes precedentes da referida Corte Superior:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA . 1.
É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia . Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024) . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2544410 AP 2024/0005275-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)"

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO JULGA INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO . FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO . 1.
O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2493061 SP 2023/0400403-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal . Precedentes
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1685770 SC 2020/0074995-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)"

Noutro viés, a alegação de que a nomenclatura utilizada pelo juízo singular induziu a parte ao erro não prospera. Incumbe ao patrono da causa a correta exegese do sistema recursal, não podendo o erro do magistrado na qualificação do ato justificar o manejo de recurso manifestamente inadequado quando a lei de regência é solar ao indicar a via própria.

Dessa maneira, ante a clareza do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e a pacífica orientação dos Tribunais Superiores, concluo pela manutenção da decisão monocrática de ID 17107859.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.